Tribunal: TJDFT
Processo: 0733016-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733016-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON FONTINELLE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor EDSON FONTINELLE ARAUJO contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer (0705303-25.2023.8.07.0018) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida pelo agravante visando determinar ao Distrito Federal o fornecimento de ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE ALTA COMPLEXIDADE ("Home Care"), nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por EDSON FONTINELLE ARAUJO contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de fornecer-lhe AVALIAÇÃO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE ALTA COMPLEXIDADE ("Home Care"), ID 158650371. Autos relatados na Decisão ID 162828900. É o relatório. Decido. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Na decisão ID 162828900, de 22/06/2023, este Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que não está suficientemente demonstrada a probabilidade do direito, devendo o autor aguardar o regular procedimento do feito, com o estabelecimento do contraditório. Na nota técnica ID 166701581, de 27/07/23, o NATJUS se manifestou favorável à demanda, contudo, consignou que, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso como uma urgência ou emergência médica. A parte autora requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela, ID 167784972. 1 _ Mantenho a decisão que indeferiu a tutela de urgência por seus próprios fundamentos e tendo em vista não se tratar de caso configurado com urgência ou emergência segundo o CFM. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 158714948. Contestação, ID 162824941. Decisão ID 162828900 determinou (I) a renovação da intimação da GESAD a prestar informações; (II) a notificação do NATJUS a elaborar nota técnica. A GESAD encaminhou os documentos ID 164550270. O NJUD anexou ofício da SES, ID 165445220. Nota técnica ID 166701581. 3 _ Abra-se vista às partes no prazo comum de 10 dias já computada a dobra legal. Em seguida, ao Ministério Público, em 2 dias. 4 _ No mais, prossiga-se nos termos da Decisão ID 158714948, itens 10 a 12". (ID 167905633.) - g.n. No agravo, o autor pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal o fornecimento de ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE) DE ALTA COMPLEXIDADE e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, o agravante afirma que possui diagnóstico e sequelas de traumatismo crânio encefálico, encontra-se internado no Hospital Regional de Santa Maria desde o dia 28/11/2022, bem como possui indicação de assistência domiciliar (home care). Alega que o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário local (NATJUS/TJDFT) apresentou Nota Técnica com conclusões favoráveis à demanda, contudo o pedido de concessão da tutela provisória de urgência foi indeferido pela decisão agravada sob o argumento de que o NATJUS “consignou que, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso como uma urgência ou emergência médica”. (ID 49982124 - Pág. 4.) Ao final, defende que os documentos colacionados ao feito demonstram que “o requerente preenche critérios de alta complexidade de cuidados, com alto risco de complicações, tendo sido indicada assistência domiciliar em regime de internação domiciliar com suporte de enfermagem por 24 horas/dia”. (ID 49982124 - Pág. 19.) É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o preparo é dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. (ID 158714948 - Pág. 4.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer por meio da qual o agravante busca a condenação do Distrito Federal no fornecimento de "ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE) DE ALTA COMPLEXIDADE, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde da parte autora". (ID 158650371 - Pág. 19.) Sobre o tema, a assistência domiciliar aos usuários do SUS encontra-se regulamentada na Portaria 55, de 11 de janeiro de 2018, que prevê quatro modalidades de atenção domiciliar, conforme art. 2o a seguir transcrito: "Art. 2° A AD é indicada para usuários que, estando em estabilidade clínica, necessitam de atenção à saúde em situação de restrição ao leito ou ao lar de maneira temporária ou definitiva ou em grau de vulnerabilidade no qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para tratamento, paliação, reabilitação e prevenção de agravos, tendo em vista a ampliação de autonomia do usuário, família e cuidador. Art. X A AD será organizada em quatro modalidades: I - Atenção Domiciliar 1 (AD 1); II - Atenção Domiciliar 2 (AD 2); III - Atenção Domiciliar 3 (AD 3); IV - Atenção Domiciliar 4 (AD4) § 1o A determinação da modalidade está atrelada às necessidades de cuidados peculiares a cada caso, em relação à periodicidade indicada das visitas, à intensidade do cuidado multiprofissional e ao uso de equipamentos, conforme o Instrumento de Classificação de Complexidade Assistencial da Atenção Domiciliar/SES-DF (Anexo I). § 2o A divisão em modalidades é importante para a compreensão do perfil de atendimento prevalente, e, consequentemente, para adequado planejamento e gestão dos recursos humanos, materiais necessários, e fluxos intra e intersetoriais". De sua vez, os critérios de elegibilidade para atenção domiciliar, estão previstos no art. 4o da citada norma: “Art. 4° Critérios clínicos: I -Geral: estar com a condição clínica comprometida, com diagnóstico firmado ou hipótese diagnóstica e tratamento programado pelo médico assistente. II -Para as modalidades AD1, AD2 e AD3: apresentar grau de perda funcional e dependência para a realização das Atividades da Vida Diária, níveis 4 ou 5, conforme a Escala de Avaliação da Incapacidade Funcional prevista no Anexo II. III - Para a modalidade AD4: apresentar necessidade de ventilação mecânica invasiva em equipamento microprocessado com necessidade de cuidados contínuos de enfermagem”. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida aduzindo que “o NATJUS se manifestou favorável à demanda, contudo, consignou que, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso como uma urgência ou emergência médica”. (ID 167905633.) - g.n. Consultada, a Secretaria de Estado de Saúde esclareceu que apesar de a parte autora se qualificar para ser admitida no programa de Atenção Domiciliar, não preenche os requisitos. Confira-se: “O Serviço de Clínica Médica do HRSM informa que já foram realizadas todas as tratativas cabíveis à este serviço, encaminhando relatórios e fichas para inclusão do paciente no no Serviço de Assistência Domiciliar de Alta Complexidade (SAD-AC = HOMECARE), na tentativa de desospitalização do paciente. Entretanto recebemos a seguinte negativa da CERIH: "paciente Edson Fontinelle Araujo não preenche os critério de elegibilidade para inclusão no serviço de atenção domiciliar - alta complexidade, pois não depende cronicamente de ventilação mecânica". (...) Segundo o critério de elegibilidade, o paciente pode ser admitido na Atenção Domiciliar modalidade AD2. Entretanto o paciente encontra-se internado na Clínica Médica do HRSM devido falta de critérios para alta, uma vez que EDSON FONTINELLE ARAÚJO é dependente de oxigenoterapia. O referido paciente recebeu alta do NURAD dia 29 de Novembro de 2022, e desde então continua internado no HRSM. Informamos que a equipe responsável pelo paciente orientou quanto ao NURAD, porém a família se recusou ao serviço prestado pela atenção domiciliar. Diante do exposto, encaminhamos o processo e os anexos para ciência e devidas tratativas. Por todo exposto, ratificamos que, conforme avaliação do NURAD Santa Maria, trata-se de paciente classificado como AD2 atendendo aos critérios para ser acompanhado pelo Serviço de Atenção Domiciliar desse Núcleo, sendo necessário que a família comunique à equipe do NURAD na iminência da alta médica, a fim de que se possa dar andamento aos procedimentos de admissão no serviço de internação domiciliar". (ID 165445220 - Pág. 4.) - g.n Assim, apesar de existir a possibilidade de a parte se enquadrar nos critérios para admissão no serviço de "home care", perceba que o órgão responsável justificou a ausência dos elementos para a imediata concessão do serviço, pois o agravante “não depende cronicamente de ventilação mecânica”, acrescido da “falta de critérios para alta”, ser “dependente de oxigenoterapia”, acrescido de que “a família se recusou ao serviço prestado pela atenção domiciliar”, aguardando “que a família comunique à equipe do NURAD na iminência da alta médica, a fim de que se possa dar andamento aos procedimentos de admissão no serviço de internação domiciliar". Outrossim, necessário aferir, no curso do feito, o preenchimento dos requisitos e a gravidade da situação clínica da parte, notadamente quanto o parecer do NATJUS pondera que “não se pode considerar o caso como uma urgência ou emergência médica”. Desta feita, nesta sede processual, deve prevalecer a orientação administrativa da Secretaria de Saúde, diante da presunção de veracidade e legitimidade de que gozam os atos administrativos, antes de concluir que a parte deve ou não ser inserida na modalidade de assistência domiciliar. Particularmente no que pertine ao direito à saúde, o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, assim como o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de fato elevam a saúde ao patamar de direito fundamental do cidadão, cabendo ao Estado a sua devida proteção: “Art. 196 da CF. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Art. 204 da LODF. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.” Assim, não se pode olvidar que a legislação é uníssona ao incumbir ao Distrito Federal o dever de prestar atendimento médico àqueles que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com seu próprio tratamento, devendo garantir o direito à saúde. Ocorre que, neste momento processual, a pretendida ordem de disponibilização imediata do tratamento em "home care" seria precipitada, acrescido de que o autor já encontra-se assistido em unidade hospitalar. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 204 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela visando compelir o Distrito Federal a fornecer suporte médico domiciliar 24 horas (home care). 2. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A legislação especifica atribui ao Distrito Federal o dever de prestar atendimento médico àqueles que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo, assim, o direito à saúde assegurado expressamente na Constituição Federal. 4. No caso, embora conste do relatório médico o uso frequente de oxigênio, o paciente não é dependente de ventilação mecânica invasiva em equipamento microprocessado. Ademais, é acompanhado pela equipe de atenção domiciliar desde 2016, sem demonstração de alteração substancial no seu quadro clínico capaz de configurar a urgência do pleito. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (07200714420228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 25/10/2022.) - g.n. Portanto, ausentes os pressupostos para o deferimento do pedido liminar, notadamente o perigo de dano, descabida a concessão da medida requerida. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Vista ao Ministério Público. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2023 15:57:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador